Tribunal: TJDFT
Processo: 0743353-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743353-14.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOHNATAN SANTOS DE LIMA AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O JOHNATAN SANTOS DE LIMA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO afirmando que a decisão de ID 48124678 padece de contradição quanto ao disposto no artigo 946 do Código de Processo Civil. Pede o provimento dos embargos declaratórios para sanar o vício apontado. Sem contrarrazões (ID 49240203). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso. Não há contradição a ser sanada. O reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento em razão da superveniência de sentença no processo de origem afasta a aplicabilidade do artigo 946 do Código de Processo Civil. A decisão interlocutória que deu ensejo ao agravo de instrumento possui cognição superficial e não mais subsiste ante a prolação de sentença de mérito cuja cognição é exauriente e engloba o conteúdo da decisão agravada. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRECEDENTES. OFENSA AO ART. 946 DO CPC. NÃO CONSTATADA. 1. Havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. 2. A regra disposta no art. 946 do CPC/2015 não possui caráter absoluto, pois pode suceder que, com a prolação da sentença, o agravo de instrumento perca o seu objeto. Isso porque, o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. 3. Agravo interno desprovido. (AI 07098105920188070000, 6a T., rel. Des. Alfeu Machado, DJe 13/2/2019)” Isto posto, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator